Tribunal: TJBA
Processo: 0501663-07.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501663-07.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANUEL MESSIAS SOUSA MEIRA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO, THAIS DE SOUZA ARCANJO

APELADO: EUFROSINA MEIRA COELHO SILVA

Advogado(s)
:
ELIANE PEDREIRA ANDRADE, CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE IDOSA EM FAIXA DE PEDESTRES. FRATURA EXPOSTA. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES OU ÓBITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Recorrente, alegando ausência de culpa no atropelamento, impugnação de recibos médicos e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório. A pretensão consiste na redução da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para valor não superior a 01 salário mínimo, sob o fundamento de incapacidade financeira do ofensor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a culpa do condutor e a legitimidade de sua evasão do local; (ii) definir se os comprovantes de despesas médicas impugnados são hábeis a demonstrar os danos materiais; (iii) estabelecer se o
quantum
de R$ 50.000,00 comporta redução parcial para R$ 30.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com precedentes para casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpa do Apelante restou comprovada pelo conjunto probatório (prova oral, laudo pericial e BO), sendo certo que o atropelamento ocorreu em faixa de pedestres e que a alegação de evasão por medo de linchamento foi refutada por testemunha policial, além de o Insurgente não ter comparecido à audiência de instrução (art. 362, §1º, CPC).
4.
A impugnação genérica dos recibos de despesas médicas, desacompanhada de contraprova (art. 373, II, CPC), não afasta a presunção de veracidade da documentação regular analisada pelo Juízo
a quo
à luz do princípio da livre apreciação da prova (art. 371, CPC).
5.
O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais comporta readequação, sendo reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com a jurisprudência aplicável a casos de acidente de trânsito com lesões corporais graves sem sequelas permanentes ou óbito, preservadas as funções compensatória e punitivo-pedagógica da condenação.
6.
Sucumbência recíproca em grau recursal. Honorários mantidos em 15% (quinze por cento) sobre o novo valor da condenação, sem majoração, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O condutor que atropela pedestre em faixa de pedestres e evade-se sem prestar socorro responde civilmente pelos danos causados, não se admitindo a alegação genérica de temor de linchamento como excludente de culpa.

2. A indenização por danos morais fixada em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência para casos análogos de acidente de trânsito com lesões corporais graves, sem sequelas permanentes ou óbito, comporta redução parcial em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que o valor reduzido preserve as funções compensatória e punitivo-pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 362, §1º, 371 e 373, II; CTB, arts. 28, 70 e 176.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0003481-57.2018.8.16.0021, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter, 8ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501663-07.2016.8.05.0274, em que figura como Apelante
MANUEL MESSIAS SOUSA MEIRA
e como Apelada
EUFROSINA MEIRA COELHO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03